Tribunal: TJDFT
Processo: 0748491-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta em exame consiste em aferir se o agravante efetivamente demonstrou incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, de forma a justificar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa, admitindo, portanto, prova em sentido contrário, o que impõe ao magistrado a análise concreta das condições econômico-financeiras do requerente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgador deve averiguar as reais condições econômicas daquele que pleiteia o benefício, podendo exigir comprovação documental da alegada incapacidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
5. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante aufere renda líquida mensal superior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo adotado por esta Corte, conjugado com a análise subjetiva das particularidades do caso concreto, para aferição da hipossuficiência.
6. Inexistindo prova de comprometimento substancial da subsistência própria ou familiar, impõe-se a manutenção do indeferimento da assistência judiciária gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e deve ser analisada à luz das condições econômico-financeiras comprovadas nos autos. 2. Renda mensal superior ao critério objetivo de cinco salários mínimos, aliado à ausência de circunstâncias excepcionais, afasta a presunção de hipossuficiência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 1.060/1950, arts. 4o e 5o; e CPC, art. 99, § 2o.